Tribunal: STF
Processo: Pet 14050
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição apresentada por RICARDO DE FREITAS E OUTROS, objetivando a concessão de tutela de urgência, para que seja (i) suspensa a exigibilidade e os efeitos de multa processual aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Agravo Interno nº 0004309-30.2025.8.16.0014; e (ii) determinado o processamento e a remessa do Recurso Extraordinário interposto nos autos nº 0075791- 72.2024.8.16.0014 (Doc. 1).



    Os ora Requerentes ajuizaram ação de cobrança em face do ESTADO DO PARANÁ, objetivando o recebimento de quotas de prêmio de produtividade inadimplidas a partir de setembro de 2004, acrescidas de seus reflexos, além dos reflexos referentes aos valores adimplidos no período de setembro de 2004 a junho de 2012, em razão do exercício do cargo de Auditor Fiscal da Coordenação da Receita Estadual do Paraná - CRE, conforme previsto nas Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010, ambas do Estado do Paraná (Doc. 7, fls. 1-10).



    O juízo singular extinguiu a ação sem resolução de mérito ante a ilegitimidade ativa, concluindo que os autores ingressaram por concurso público no cargo de Agente Fiscal, ocorrendo inconstitucional transposição para o cargo de Auditor Fiscal pelas Leis Complementares Estaduais. Desse modo, reconhecendo a inconstitucionalidade da transposição, decidiu que não fazem jus ao pagamento das quotas de prêmio de produtividade asseguradas exclusivamente aos Auditores Fiscais que ingressaram na carreira por meio de concurso público específico (Doc. 7, fls. 51-56).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve esse entendimento em acórdão assim ementado (Doc. 8, fls. 181):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. LEIS COMPLEMENTARES 92/2002 E 131/2010. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. APROVAÇÃO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO PELOS APELANTES. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9, fls. 3-12), foram rejeitados (Doc. 9, fls. 108-115). 



    Em seguida, os requerentes ajuizaram a Reclamação 70.360/PR perante esta CORTE, alegando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná descumpriu decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 5510, pois deixou de analisar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ao apreciar aquele caso, neguei seguimento à Reclamação em decisão monocrática, transitada em julgado, por constatar que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle apontado, tendo em vista que o ato reclamado apreciou pedido de pagamento do prêmio de produtividade, ao passo que o acórdão prolatado nos autos da ADI 5.510 tratou tão somente da constitucionalidade da Lei Complementar 98/2001, no ponto em que “unificou as carreiras de ‘Agente Arrecadador de Tributos Estaduais’ e de ‘Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais’ em carreira única denominada ‘Agente de Tributos Estaduais’” (Rcl 70.360/PR, de minha relatoria, Dj 7/8/2024).



    Os requerentes interpuseram Recurso Extraordinário em face do acórdão do TJPR, alegando, em síntese, violação à modulação de efeitos determinada no julgamento da ADI 5.510, além de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 3-11). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 10, fls. 164-166). 



    Interposto Agravo em Recurso Extraordinário em face dessa decisão (Doc. 11, fls. 3-12), não fora conhecido pelo Tribunal de origem por ser manifestamente incabível (Doc. 11, fls. 10-12). 



    Opostos embargos de declaração (Doc. 12, fls. 3-10), foram rejeitados (Doc. 12, fls. 11-13).



    Na sequência, os requerentes interpuseram Agravo Interno (Doc. 13, fls. 3-11), o qual não foi provido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ausência de relação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, com a fixação de multa. Veja-se a ementa desse julgado (Doc. 13, fl. 104):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA (NÃO CONHECIMENTO DO ARESP E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. A ausência de relação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário e decorrentes embargos de declaração acarreta o não conhecimento do recurso interposto. 



    2. Aplica-se a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, ao agravo interno reconhecido, por unanimidade, manifestamente inadmissível ou improcedente, como na hipótese. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”



    Em face dessa decisão os requerentes apresentaram a presente Petição (Pet 86231/2025), alegando, em essência, os mesmos fundamentos do Recurso Extraordinário e da Reclamação, além de ilegalidade/abusividade na aplicação da multa processual (Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015: 



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 



    No presente caso, o Tribunal de origem já negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral. Contra essa decisão os requerentes interpuseram Agravo em Recurso Extraordinário manifestamente inadmissível, razão pela qual não foi conhecido. Em seguida, interpuseram Agravo Interno o qual não foi conhecido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, com a fixação de multa.



    A Reclamação 70.360/PR ajuizada pelos requerentes perante esta CORTE, alegando os mesmos fundamentos de mérito desenvolvidos no Recurso Extraordinário e na presente Petição, teve seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida, já transitada em julgado, ao fundamento de que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle apontado, tendo em vista que o ato reclamado apreciou pedido de pagamento do prêmio de produtividade, ao passo que o acórdão prolatado nos autos da ADI 5.510 tratou tão somente da constitucionalidade da Lei Complementar 98/2001, no ponto em que “unificou as carreiras de ‘Agente Arrecadador de Tributos Estaduais’ e de ‘Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais’ em carreira única denominada ‘Agente de Tributos Estaduais’” (Rcl 70.360/PR, de minha relatoria, Dj 7/8/2024).



    Mesmo diante desse cenário, os requerentes ajuizaram a presente petição, cuja simples leitura afasta a possibilidade de amparo à pretensão de tutela de urgência perante o SUPREMO, considerado o estágio em que se encontra a causa, uma vez que, em regra, inexistente recurso de competência do SUPREMO a ser apreciado, não se instaura sua jurisdição cautelar.



    É certo que, em situações nas quais demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.



    Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.



    A pretensão dos requerentes se fundamenta em mero inconformismo com as decisões anteriormente proferidas, sendo utilizada a presente Petição como substitutivo recursal para reanálise da mesma matéria já decidida, tanto pelo Tribunal de origem em julgamento de recurso de apelação, quanto por esta CORTE em sede de Reclamação.



    A via extraordinária, por sua vez, não foi alcançada pelos requerentes por equívocos na interposição dos recursos adequados para tal desiderato, sendo inadmissível, em sede de Petição autônoma, a pretensão de reforma das decisões do Tribunal de origem para processamento e remessa do recurso a esta CORTE, ou para afastamento de multa processual aplicada pelo Tribunal de origem, eis que não se verifica de tais decisões manifesta arbitrariedade ou ilegalidade - e, ainda que houvesse, esse não seria o instrumento processual correto para sua impugnação.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.



    Brasília, 30 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente